Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0711881-77.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE ADALIA FERREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo” interposto por Espólio de Adália Ferreira da Silva, representado por seu inventariante Luiz Carlos Pereira da Silva, impugnando a decisão de ID 49424328, por meio da qual indeferiu pedido de reconsideração para manter íntegra anterior decisão proferida, de ID 48110862, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, consoante o disposto nos incisos I a IV do artigo 1.010 do CPC.. O agravante requer “o conhecimento do presente Agravo de Instrumento, em seguida a concessão dos efeitos para suspender o trâmite processual a fim de sanar as irregularidades, ausência de audiência de instrução e julgamento, violação ao art. 12 do NCPC, dar regularidade ao trâmite processual. a fim de que a decisão indeferimento do M.M. Juízo “a quo” seja reformada, para que determine o respeito a ordem cronológica, a realização de audiência de instrução e julgamento, a oitiva das testemunhas bem como a preservação da integridade física, in limine, requerida na fase inicial, o tratamento médico, ausência de decisões concedendo o tratamento médico; a presença a época do fumaça do bom direito; o perigo da demora, em virtude de neoplasia maligna ou não difundida não relatada; ausência de relatório médico do tratamento realizado no HMIB em virtude da interrupção; são supedâneos as matérias processuais protegidas pelo art. 9° 10. 11 do NCPC; vedação de decisão surpresa, ausência de cooperação dentre outras; além das constitucionais as infralegais. São objetos do presente Agravo de Instrumento para a admissão do apelo (art. 1.042 do NCPC) para que estas matérias ali alegadas possam ser translúcidas sob a realidades de como sucederam; a busca da verdade real.” DECIDO. Conquanto patente o inconformismo da parte apelante com a decisão que indeferiu seu pedido de reconsideração (ID 49424328), o presente recurso, intitulado “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo” não merece sequer ser conhecido, pois, mesmo que esta Relatoria o recebesse como Agravo Interno, diante do princípio da fungibilidade, foi ele interposto em prazo posterior àquele legalmente assinalado (15 dias – art. 1.070 do CPC), não ultrapassando o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Com efeito, consoante se afere dos autos, a decisão nomeada pelo agravante como agravada é aquela que indeferiu seu pedido de reconsideração, mantendo íntegra a decisão originariamente prolatada por seus próprios fundamentos. Essas circunstâncias denotam que, conquanto tenha apontado como impugnada a decisão que simplesmente ratificara aquela anteriormente proferida, não a reconsiderando, o objeto do “agravo de instrumento”, evidentemente, cinge-se à decisão pretérita que não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (ID 48110862), decisão essa regularmente publicada em 26 de junho de 2023 (ID 48212455). Dessas considerações deflui a certeza de que a decisão pretérita que não conheceu do recurso de apelação encontra-se acobertada pela preclusão, não tendo o pedido de reconsideração formulado o condão de ensejar a repristinação do prazo recursal. Operada a preclusão, a decisão já não é passível de reexame. Cumpre frisar que o Código de Processo Civil não contempla o pedido de reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, impedindo que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o prazo recursal mediante a interposição do instrumento processual adequado. Cito jurisprudências desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ para amparar a tese exposta: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas determinou o cumprimento da anterior, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1732414, 07084735920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal que, nos termos dos arts. 932, III, c/c 1.003, § 5o, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheceu do agravo de instrumento, haja vista a sua intempestividade. 2. O Juízo de origem, em 11/11/2022, acolheu a impugnação à penhora oposta pela executada (devedora), contra a qual o exequente (agravante) deduziu pedido de reconsideração, indeferido em 14/12/2022. 3. O agravo de instrumento foi interposto somente em 7/2/2023, quando já transcorrido o prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração, especialmente sem a apresentação de qualquer alteração fática, não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1722079, 07035404320238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à intempestividade da apelação, a Corte de origem está em sintonia com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, na forma da lei, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC n. 648.168/AC, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 29/4/2021). Precedentes. neg 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp n. 2.046.111/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARRESTO DE BENS. APELAÇÃO. TERMO INICIAL PARA INTERPOSIÇÃO NA DATA DA CIÊNCIA DA DA DECISÃO QUE DECRETOU CONSTRIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O termo inicial para a interposição de recurso contra a decisão que decreta constrição de bens é a data de sua ciência pela parte interessada. 2. A apresentação de pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp n. 1.820.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível por não observar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator